Tribunal: STF
Processo: ACO 3024
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, já opostos pela parte Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS - (doc. 676), nos autos da presente Ação Cível Originária, para obstar a continuidade de cumprimento provisório de sentença, requerido pelo Estado do Piauí (doc. 689).



    A presente Ação Cível Originária fora proposta pelo Estado do Piauí em face da União, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES e da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS -tendo o Plenário deste Supremo Tribunal Federal proferido acordão pela procedência em parte da demanda para condenar, “de forma solidária, as Rés ao pagamento indenizatório correspondente à diferença entre o preço mínimo em 06/06/2000 e os valores recebidos de forma antecipada pelo Estado, estes últimos atualizados pelo mesmo critério contratual até a data-base de 06/06/2000”, rejeitando, contudo, “o pedido de responsabilização da Eletrobras por abuso de poder de controle na qualidade de acionista controladora da CEPISA.” (doc. 641).



    Opostos embargos de declaração pela União, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES e pela ELETROBRAS (docs. 642, 645), votei pela denegação de todos os recursos (doc. 675). Entretanto, a partir de voto vogal divergente do Ministro Dias Toffoli (redator para o acórdão), a maioria da Corte acolheu os embargos opostos pelo BNDES, com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do referido embargante, julgando, consectariamente, improcedente o pedido em face desta parte (doc. 675). 



    Ato contínuo, a ELETROBRAS opôs novos embargos de declaração (doc. 676), ainda pendentes de análise, no qual sustente tese semelhante àquela acolhida no julgamento destes primeiros embargos.



    O Estado do Piauí, por sua vez, solicitou cumprimento provisório de sentença, para que haja pagamento voluntário da obrigação exequenda, de forma solidária pela União e pela ELETROBRAS (doc. 685). 



    Irresignada, a ELETROBRAS requereu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração já opostos (doc. 676), sob argumento de que o cumprimento provisório de sentença, no valor de R$ 3.595.706.590,88, não pode tramitar, enquanto seus embargos de declaração pendem de apreciação. Sustenta que a quantia pleiteada é exorbitante, notadamente diante do aporte pela atual distribuidora de investimento de R$ 700 milhões na empresa em questão. Afirma, ainda, que o mérito dos embargos de declaração, pendentes de julgamento, pode impactar no resultado da lide. Entende, assim, demonstrados os requisitos para a suspensão vindicada.



    É o relatório. Decido.



    Presentes, in casu, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ope judicis ao recurso.



    Evidenciado o perigo da demora, porquanto o requerente comprovou a inequívoca gravidade dos prejuízos decorrentes de eventual prosseguimento do pedido de cumprimento provisório de sentença realizado pelo Estado do Piauí (doc. 685), notadamente diante do elevado valor perseguido, qual seja, R$ 3.595.706.590,88. Ressalte-se, assim, que, a execução imediata de valor tão elevado poderá esvaziar qualquer tentativa ulterior do embargante de demonstrar ausência de obrigação de pagar, ou mesmo, de reaver eventuais valores pagos a maior.



     No que concerne à fumaça do bom direito, cogita-se, ainda, em uma análise cognitiva não exauriente, que as questões suscitadas pela requerente, em sede de embargos de declaração (doc. 676), parecem possuir o condão de alterar não apenas o polo passivo da demanda, mas os cálculos do montante em discussão, o que deve ser melhor averiguado antes de se viabilizar o cumprimento provisório do valor executado.



    Ex positis, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, aos embargos de declaração já opostos (doc. 676), a fim de sobrestar a execução provisória de sentença (doc. 685), até seu ulterior trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente